Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1005243-79.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: FRANCISTANIA GONÇALVES BATISTA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18.10.2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de prova pericial complexa para elucidação da controvérsia sobre aumento das faturas de energia elétrica de setembro/2023 a janeiro/2024, e revogou a tutela provisória concedida. A parte autora alega que o medidor de energia foi alterado pela concessionária, o que inviabiliza a perícia e requer a procedência dos pedidos, incluindo a revisão das faturas e a condenação por danos morais. A ré, por sua vez, busca a manutenção da sentença ou, alternativamente, a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessária a realização de perícia técnica no medidor de energia, o que afastaria a competência dos juizados especiais; (ii) estabelecer se é possível a revisão das faturas com base no aumento de consumo não justificado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia técnica no medidor de energia é dispensada, uma vez que a alteração do medidor pela própria concessionária inviabiliza a preservação do estado original para a realização da perícia, conforme entendimento consolidado em precedentes.
O aumento abrupto das faturas de energia elétrica, conforme a documentação apresentada, justifica a revisão dos valores. Entretanto, é reconhecido que, no período de setembro a janeiro, as altas temperaturas contribuem para o aumento do consumo de energia, sendo razoável um acréscimo de 20% na média dos meses anteriores.
O corte indevido de um serviço essencial, aliado à tentativa frustrada de solução administrativa e à inclusão do nome da autora em cadastro negativo, configura dano moral, passível de indenização, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o qual fixo em R$3000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A realização de perícia é dispensável quando a modificação do medidor de energia pela concessionária prejudica a validade da prova técnica. 2. É possível a revisão das faturas de energia elétrica quando há aumento não justificado do consumo, levando-se em conta fatores sazonais, como temperaturas elevadas. 3. O corte indevido de serviço essencial e a inclusão do consumidor em cadastro de inadimplentes configuram dano moral, passível de indenização”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação no 0025755-54.2009.8.26.0602; STJ, AgRg no AREsp no 239.749/RS; STJ, AgInt no AREsp no 2.204.634/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005243-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024